Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA.

1. Caso em que os exeqüentes/agravantes perseguem crédito no valor histórico de R$ 500,00, e a parte executada teria renda líquida de cerca de R$ 10.000,00.

2. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.

3. A agravanda-executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à possibilidade de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.

4. Na situação específica dos autos, a penhora de 10% não prejudica o sustento da agravada-executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento parcial da dívida em questão.

5. Deu-se provimento ao recurso para determinar a penhora de 10% do salário líquido a agravada, ao limite da dívida executada.